Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-46.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LIDUINA MARQUES DA SILVA - CPF: 345.833.511-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE AGUA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DO IMÓVEL - CORTE DO FORNECIMEMTO – BEM ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Dano moral que decorre do corte no fornecimento de água, serviço essencial, ante a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das faturas cobradas em valores incompatíveis com a média mensal do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LIDUINA MARQUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra
ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, condenar a ré na obrigação de cobrar as faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, com base na média de consumo dos 6 meses anteriores ao período. Condena-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque, foi sucumbente na maior parte de seus pedidos, arbitrando em 10% sobre o valor atualizado do pedido julgado improcedente, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º também do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários periciais, conforme decisão ID 111775295 foram fixados em R$3.000,00 e quitados pela ré (ID 112640055). JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na lide secundária, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do pedido, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, porque, foi sucumbente no pedido.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que não restou observado pelo Juízo
a quo
a capacidade econômica da ofensora, e da própria ofendida, sendo muito menos analisada de forma concreta a extensão do dano, e a própria recalcitrância da reclamada no curso dos autos.

Alega que “
fica clara a existência de danos morais, estresse, desespero que a autora passou por tentar resolver o problema administrativamente sem sucesso e, estava sendo obrigada a pagar faturas que discorda, que são objeto de reclamação administrativa, sob pena de permanecer sem o serviço essencial de água
”.

Destaca que “
a autora ficou mais de 20 (VINTE) dias sem o serviço essencial, são dias sem o serviço, e não apenas algumas horas, desconfigurando qualquer possibilidade da situação em testilha ser tratada como mero aborrecimento da vida cotidiana
”.

Menciona que e a interrupção do fornecimento de água do consumidor configura Dano Moral
in re ipsa
, e desta forma, a ofendida não necessita provar o dano sofrido ou a sua ofensa moral, pois o fato por si só induz a existência de dano moral.

Assevera que “
que a má prestação de serviço, a falta de informações, foi totalmente injusta, indevido e ilícito, devendo a Recorrida ser reprimida pelo ato ilícito que cometeu, para que jamais tornes a praticar
”.

No tocante a condenação em honorários de sucumbência, alega que “
sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, em somente um dos pedidos, devendo o apelado cumprir de forma integral com as custas e honorários sucumbenciais, pois o mesmo foi sucumbente em seu pedido de reconvenção e no refaturamento das faturas referente aos meses de outubro e novembro de 2018
”.

Ao final requer a reforma da sentença no tocante à condenação da requerida aos danos morais e o afastamento da condenação das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados a autora, devendo a ré cumprir de forma integral com as custas e honorários sucumbenciais, como medida da mais lidima justiça.

Contrarrazões, id. 196961688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LIDUINA MARQUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra
ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faz com resolução de mérito nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para condenar Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, condenar a ré na obrigação de cobrar as faturas dos meses de outubro e novembro de 2018, com base na média de consumo dos 6 meses anteriores ao período. Condena-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque, foi sucumbente na maior parte de seus pedidos, arbitrando em 10% sobre o valor atualizado do pedido julgado improcedente, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º também do Código de Processo Civil. Em relação aos honorários periciais, conforme decisão ID 111775295 foram fixados em R$3.000,00 e quitados pela ré (ID 112640055). JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado na lide secundária, condenando a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do pedido, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, porque, foi sucumbente no pedido.

Cinge-se o recurso na verificação da configuração dos danos morais.

A respeito, extrai-se da sentença a seguinte fundamentação:

“(...)Do dano moral

Quanto ao dano moral, não há comprovação de situação constrangedora e a cobrança de valores que a concessionária entendia devidos à época pelo consumidor não é suficiente para ensejar o deferimento do pleito indenizatório formulado na exordial.

Em caso semelhante, o TJMT fixou entendimento reconhecendo o direito de acesso à Justiça por todo aquele que se sentir ofendido, ressalvando que esta “não tem obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim,
a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos
.” (TJMT, N.U 1023331-70.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022,Publicado no DJE 07/06/2022) – g.n.

Concluiu o julgado lembrando que “a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil
.” (destaquei) (...)”.

Incontroverso nos autos a suspensão dos serviços de água fornecidos pela concessionária apelante à consumidora/apelada por meio da matrícula n.459222 em razão da fatura irregular objeto dos autos, qual foi restabelecido em cumprimento a ordem judicial em razão do deferimento da tutela de urgência (id.196961194), restando comprovado nos autos pela requerida quando da apresentação da contestação e documentos juntados (id.196961221, 19696122 e 196961225).

Desta feita, no que tange aos danos morais, considerando que o corte no fornecimento de água, ocorreu em razão de fatura irregular, faz jus a parte autora à indenização pleiteada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATURA DE ÁGUA -
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
- BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, o dano moral, na hipótese, decorre da privação de serviço essencial em virtude de inadimplemento de débito exorbitante e ilegítimo, que não pode ser suportado pela autora.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. REFATURAMENTO. COBRANÇA DE ENERGIA INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DO IMÓVEL. HISTÓRICO DE CONSUMO A DEMONSTRAR O AUMENTO INJUSTIFICADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 192 TJRJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pretensão de refaturamento das contas de janeiro e fevereiro/2021, bem como das subsequentes que apresentem o mesmo patamar. Consumo considerado excessivo, incompatível com a média mensal da unidade residencial, de 60 kWh. Histórico de consumo a corroborar as alegações da autora. Defeitos nas instalações internas do imóvel não comprovados. Ausência de avaliação do medidor por laboratório credenciado. Ré que não requereu a produção de prova pericial, deixando de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Art. 373, II do CPC.
Falha na prestação do serviço. Dano moral que decorre do corte no fornecimento de energia ante a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das faturas cobradas em valores exorbitantes
. Súmula nº 192 TJRJ. Verba indenizatória que se reduz para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequada e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Incidência de juros a partir da citação (art. 405 C.C.) e correção monetária a contar de seu arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Parcial provimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 00095843020218190203 202200184237, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022).

Atento as particularidades do caso e as diretrizes para fixação dos danos morais, tais sejam, a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, arbitro-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, havendo valor de condenação, este deve ser estabelecido consoante disposições contidas no § 2.º do artigo 85 do CPC. Ademais, nos termos do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo estabelecido no dispositivo supra mencionado.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença condenando a ré/apelada ao pagamento de danos morais arbitrados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.
Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze) do valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024